Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Processo : 0720139-91.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 121443018 dos autos originários n. 0706768-40.2021.8.07.0018) proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que, ao exercer o juízo de retratação para determinar expedição dos RPVs somente após a preclusão, ordenou aguardar-se o trânsito em julgado dos agravos de instrumentos interpostos nos autos originários (AGI 0705064-12.2022.8.07.0000 e 0711147-44.2022.8.07.0000). Em suas razões, o agravante alega que o juízo singular não observou a existência de parcela incontroversa, que pode ser objeto de cumprimento desde logo. Anota que “é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Salienta que a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor referente à parcela incontroversa do débito é plenamente possível, conforme o entendimento pacificado pelo STF, por meio do Tema 28 da repercussão geral Indeferido o pedido liminar (id. 36623482), ante a irreversibilidade dos efeitos da decisão e a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o relatório. Decido. O Distrito Federal, aqui agravado, interpôs o AGI 0705064-12.2022.8.07.0000 contra a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustenta excesso de execução pela utilização do IPCA-E para correção monetária do débito em vez da TR. Em seguida, interpôs o AGI 0711147-44.2022.8.07.0000 contra a decisão que determinou a expedição dos requisitórios desde logo, independentemente de preclusão da decisão anterior que julgou a impugnação. Essa última decisão foi objeto de juízo de retratação, ensejando a presente insurgência recursal, após a rejeição de embargos de declaração opostos na origem pelo agravante, nos quais foi sustentado vício, sob o argumento de que é necessário prosseguimento do cumprimento de sentença, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Nesse contexto, denota-se que o julgamento de mérito do presente recurso encontra-se prejudicado, tendo em vista a prolação de acórdão desta eg. 5a Turma Cível nos autos do AGI n. 0705064-12.2022.8.07.0000. Naquele ven. acórdão, chegou-se à seguinte conclusão: “No caso, o acórdão aos primeiros embargos de declaração interpostos ao acórdão da apelação fixou a taxa aplicada às cadernetas de poupança desde 29/06/2009 e, a partir de então, o IPCA. Contudo, o índice da correção monetária ficou determinado no acórdão aos segundos embargos de declaração, contados a partir de 28/06/2009, conforme a Lei n. 11.960/2009 (TR). Não houve alteração no Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão teve o trânsito em julgado em 11/03/2020.” Logo, percebe-se o esvaziamento do objeto recursal neste agravo de instrumento, uma vez que, fixado o incide de correção monetária a incidir na origem, poderá haver a expedição integral dos requisitórios, e não somente a parcela incontroversa. Ante o exposto, na forma do art. 932, inc. III, do CPC, reputo prejudicado o agravo. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos Intimem-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator